Tribunal: TJDFT
Processo: 0718100-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718100-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA SABINO DE CARVALHO, FATIMA SABINO DE CARVALHO, LUCAS SANTOS E AVILA AGRAVADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISABELLA SABINO DE CARVALHO E OUTROS contra decisão de ID 232020364 (autos de origem), proferida em embargos à execução, propostos em face de CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirmam, em suma, que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento; que a renda mensal média é de R$ 5.000,00; que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade; que, deferida a gratuidade de justiça, está dispensada a prestação de garantia nos embargos à execução. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. . Importante ressaltar que o artigo 99, §6o, do Código de Processo Civil estabelece que o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte. Desse modo, o pedido formulado pelos agravantes será analisado de modo individualizado. Os agravantes Fátima e Lucas não apresentaram qualquer documento comprobatório das respectivas rendas, impedindo a análise da gratuidade de justiça. Em relação à agravante Isabella, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A parte se qualifica como advogada e se resume a declarar a renda decorrente de suposto contrato de trabalho firmado com escritório de advocacia, mas não esclarece se há complementação com honorários de sucumbência. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora